Tribunal: TJES
Processo: 5003175-47.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003175-47.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODETE BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, não havendo obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.

II – A ré não foi capaz de demonstrar a legítima contratação dos cartões pela autora, a qual reiteradamente afirma não ter anuído com esses.

III – A ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica da requerente fazem constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira. Aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC. Quanto às cobranças posteriores a 03/2021, observa-se a tese firmada pelo STJ ao julgar os Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS.

IV – Não se pode ignorar os saques realizados pela autora que, independente se pensando ser um empréstimo ou seu saldo efetivo, fora beneficiada pela margem oferecida.

V – Apesar de não desejável o ocorrido com a autora, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, inerente aos eventuais dissabores da vida em sociedade.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais de modo a i) reconhecer a nulidade do negócio jurídico; ii) determinar a restituição em dobro dos valores despendidos pela autora, sendo devido o abatimento/compensação dos saques efetuados por ela, tudo acrescido de juros (a contar da citação) e correção monetária (a partir de cada desembolso) e apurado em liquidação de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003175-47.2021.8.08.0012

APELANTE: ODETE BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S A

JUÍZA: DRª. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por ODETE BRUNO DE OLIVEIRA, irresignada com a sentença que acolheu as preliminares de prescrição e decadência dos pedidos autorais em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por dano moral ajuizada por ela em face do BANCO BMG S A, em razão dos descontos efetuados pela parte ré nos benefícios previdenciários da autora, alegados irregulares.

Em suas razões recursais, a autora argumenta a não ocorrência de prescrição e decadência de sua pretensão, pleiteando pela procedência dos seus pedidos da exordial, quais sejam a declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo sobre a RMC, a restituição em dobro da quantia paga, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões o recorrido persegue a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a não procedência dos pedidos realizados.

Pois bem. A princípio, convém destacar que o juízo
a quo
assim versou no dispositivo da sentença:

“
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ACOLHO A DECADÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Vale salientar que, conforme corretamente afirmou a magistrada em decisão interlocutória, a presente demanda atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, evidenciada a relação de consumo entre as partes.

Sendo devida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, registra-se que há nele a previsão de ambos institutos, prescrição e decadência, todavia sob uma ótica diversa da presente no Código Civil.

Acerca disso, assim preleciona Sérgio Cavalieri Filho em seu
Programa de Direito do Consumidor
:

“O Código do Consumidor tem disciplina própria no que tange à prescrição e à decadência. Haverá
prescrição sempre que se tratar de fato (defeito) do produto ou do serviço
, vale dizer, acidente de consumo, e
decadência no caso de vício do produto ou do serviço
, quer seja de qualidade quer de quantidade. Isso coloca em relevo, uma vez mais, a importância dos conceitos estabelecidos no Código do Consumidor.”

No caso
sub examine
, discute-se falha do serviço prestado pela instituição apelada (art. 14, CDC), de modo que o instituto atraído é o da prescrição, regulamentado nos seguintes termos pelo art. 27 do CDC:
“prescreve em
cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Além do exposto, o imbróglio discutido trata-se de contrato de prestação continuada, sobre o qual há consolidada jurisprudência desse Egrégio Tribunal acerca do termo inicial para contagem de prescrição, a saber:

“
A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela.”
(TJES, Apelação Cível, 5005136-26.2021.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 01/12/2022).

Posto isso, os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, no bojo da qual uma liminar determinou que esses cessassem, não havendo o que discutir, desse modo, acerca de obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.

No caso em apreço, narra a autora em exordial receber dois benefícios, sendo um por pensão por morte e outro por aposentadoria por invalidez previdenciária, sofrendo sobre ambos descontos cuja origem desconhecia.

Alega que nunca realizou contratação que justificasse os descontos, sequer assinou qualquer contrato com esse intuito. A apelante também afirma possuir outros dois contratos de empréstimos consignados legitimamente contratados, razão que aduz, inclusive, para justificar o tempo decorrido até a percepção dos descontos indevidos, visto que misturavam-se aos dos legítimos empréstimos.

Nessa senda, pleiteia a declaração de nulidade do negócio jurídico informado, visto que nunca expressou sua vontade no intento de firmá-lo.

Destaca-se, em primeiro ponto, ter procedido a magistrada sentenciante à inversão do ônus da prova, de modo que caberia à ré demonstrar a legítima contratação do cartão de crédito pela autora, e não o contrário.

Para tanto, em contestação o banco recorrido fez a juntada de dois contratos assinados pela autora, sobre os quais essa não se manifestou, apesar de intimada para tanto.

Todavia, apesar disso, vislumbro possuir razão a requerente, por não ter logrado êxito o recorrido em comprovar cabalmente a relação entre os contratos juntados e a relação discutida, conforme exporei abaixo.

Dentre os documentos apresentados pela parte autoral, destaco os extratos de empréstimos consignados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) dos dois benefícios, nos quais constam dois contratos de cartão, sendo assim relacionados:

Contrato nº 10893567 vinculado ao benefício nº 010.028.734-4.

Contrato nº 11135518 vinculado ao benefício nº 152.786.149-7.

Registra-se que nos contratos acostados pela recorrida, por outro lado, há expresso tão somente um “número de adesão (ADE)”, que não corresponde a nenhum dos números dos contratos supracitados. O recorrido alega, em contestação, que cada ADE originou um RMC diverso, correspondentes aos números dos contratos.

Todavia, tais alegações não foram documentalmente provadas, ônus que à ré cabia, de modo que não constituem prova capaz de demonstrar a legítima contratação dos cartões pela autora, a qual reiteradamente afirma não ter com as avenças anuído.

Veja-se, em momento algum há a negativa de que foram realizados junto à instituição bancária apelada outros contratos de
empréstimo consignado
, os quais originaram descontos legítimos; no entanto, a apelante afirma não ter firmado os de
cartão de crédito consignado
que estão sendo discutidos.

Além disso, os fatos corroboram a tese autoral, visto que o banco não comprova que houve recebimento dos referidos cartões, tampouco utilização desses em compras, sendo alegados apenas três saques pontuais em cada benefício (R$ 1.065,00; R$ 140,00 e R$ 230,00), ação compatível com declaração de vontade autoral pertinente a empréstimos consignados realizados.

Somado ao dito, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

O valor indicado como devido, entretanto, não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre seus proventos.

Oportuno, a tal ponto, salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
,
ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado
, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5008068-83.2022, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 24/02/2023)

Vale dizer que a requerente é idosa e possui pouca instrução, fatores que reforçam a conclusão de verossimilhança dos fatos alegados, haja vista o contexto em que estão inseridos.

Neste trilhar, assim tem decidido a jurisprudência desta Colenda Câmara Cível acerca de casos análogos ao discutido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FATO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. O Banco BMG não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrente tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos.

Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo. Dos documentos colacionados pelo Banco BMG, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado
.
2. O Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual,
viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC
, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia
passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC.
Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. 3. Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova.

Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17). Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o Banco BMG sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular. [...] 8. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível, 0000280-78.2020, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 31/10/2023)

Nesse diapasão, registro ter razão a apelante, não tendo a comprovação de expressa declaração de vontade autoral no intuito de efetuar os contratos de cartão de crédito consignado discutidos, evidencia-se a nulidade do negócio jurídico, eis que ausente livre declaração de vontade das partes envolvidas.

Superado tal ponto, convém analisar acerca do pedido de condenação do requerido à devolução em dobro da quantia descontada.

Ora, constatada a nulidade do negócio jurídico em tela, não se pode atribuir à autora o ônus do pagamento de serviço não contratado, sendo devido, além da cessação dos descontos constantes, a restituição do pago até então, restando a discussão acerca do regime dessa, se simples ou em dobro.

Acerca disso, disciplina o parágrafo único, art. 42 do diploma consumerista:
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a aplicação do dispositivo supracitado, o STJ posicionou-se firmando, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

Desse modo, registra-se que os discutidos pagamentos perduraram até março do ano de 2022, aplicando-se parcialmente o estabelecido no acórdão acima (apenas nas cobranças posteriores a 03/2021), devendo-se observar, nas demais, se houve a presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro.

No caso em apreço, as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica da requerente fazem-me constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira, a qual visa auferir mais lucros às custas de procedimentos semelhantes, porém com implicações claramente diversas ao consumidor, o qual sai prejudicado.

Evidenciada, portanto, a má-fé da instituição bancária, em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, determino que deve ser feita a restituição em dobro dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Todavia, não se pode ignorar os saques realizados pela autora que, independe se pensando ser um empréstimo ou seu saldo efetivo, fora beneficiada pela margem oferecida.

Dessa forma, de modo a vedar o enriquecimento sem causa, deve-se abater do montante que o requerido deve restituir à autora o referente aos saques efetuados.

Por fim, no que se refere à indenização por dano moral, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa (...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, e que não se mostrou cabível ao caso.

Sobre isso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância, sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Apesar de não desejável o ocorrido com a autora, registro não ultrapassar a barreira do mero aborrecimento, inerente aos eventuais dissabores da vida em sociedade.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a i) reconhecer a nulidade do negócio jurídico; ii) determinar a restituição em dobro dos valores despendidos pela autora, sendo devido o abatimento/compensação dos saques efetuados por ela, tudo acrescido de juros (a contar da citação) e correção monetária (a partir de cada desembolso) e apurado em liquidação de sentença.

Haja vista a sucumbência mútua, redistribuo os ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC em idêntica proporção para cada uma das partes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios, ressalvado que a autora litiga sob a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo a i) reconhecer a nulidade do negócio jurídico; ii) determinar a restituição em dobro dos valores despendidos pela autora, sendo devido o abatimento/compensação dos saques efetuados por ela, tudo acrescido de juros (a contar da citação) e correção monetária (a partir de cada desembolso) e apurado em liquidação de sentença e,
haja vista a sucumbência mútua, redistribuir os ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC em idêntica proporção para cada uma das partes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios, ressalvado que a autora litiga sob a assistência judiciária gratuita.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.